Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação ao processo no 0706220-23.2022.8.07.0004.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a reparação por danos morais decorrentes da existência de problemas em aparelho refrigerador adquirido em 31//03/2012. Narrou que a geladeira apresentou problemas em 18 de outubro de 2021 e que, após a troca de peças, o aparelho continuou a funcionar de forma inadequada. Afirmou que a empresa não forneceu o reparo adequado, sob o fundamento de que o produto saiu de linha e não mais haviam peças de reposição desde o ano de 2017. Alegou que o bem deveria durar de 10 a 16 anos, mas apresentou problemas com 10 anos de uso. Requereu a indenização por danos morais, sob o fundamento de que ficou um ano sem usar regularmente do bem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 49649137 a 49649140). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49096373).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que a causa de pedir da recorrente baseia-se em fato novo, qual seja, não ter usado do bem pelo período de um ano. Afirma que a pretensão se pauta no tempo útil esperado do produto, o que não está sujeito à decadência proclamada no processo no 0706220-23.2022.8.07.0004. Aduz que ficou dois anos sem possuir uma geladeira, o que lhe gerou sofrimento. Requer a reforma da sentença.
5. Trata-se o presente caso de pedidos similares, mas com fundamento jurídico ligeiramente distinto. No entanto, os pedidos formulados nos dois processos tem mesmas partes e causa de pedir. A causa de pedir repousa no vício apresentado pelo aparelho e na ausência de retificação por parte da fornecedora. Em que pese de um mesmo negócio jurídico possam surgir pretensões diversas, quando o inadimplemento é único, as pretensões dele advindas devem abarcar todos os efeitos do descumprimento contratual para fins de admissão da demanda nos Juizados Especiais. No caso em exame, o defeito foi constatado em outubro de 2021 e a primeira ação foi proposta em 26/05/2022, aproximadamente sete meses após o problema. Foi proferida sentença naqueles autos, com trânsito em julgado em 25/07/2022. A presente ação foi proposta em 27/11/2022, não tendo ocorrido fato novo nesse interregno, mas apenas mantida a realidade fática descrita anteriormente. Afastada a aplicação da teoria da actio nata na forma pretendida pela recorrente.
6. A recorrente pretende, em verdade, a condenação a obrigação de pagar no mesmo exato valor requerido na primeira ação. No entanto, formula novo fundamento jurídico sobre a mesma realidade fática após o insucesso no primeiro processo. No processo no 0706220-23.2022.8.07.0004 o pedido foi de condenação da ré “a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vejamos de forma individualizada: a título de danos morais a requerente passou por sofrimentos imateriais diversos, passando por diversos transtornos, pede a quantia de 3.000,00 (três mil reais) e em danos materiais teve a perda de alimentos refrigerados a época, não pode mais armazenar a quantidade de alimentos suficientes, teve gastos com alimentação fora de sua residência, dentre outros prejuízos, pede a quantia de 2.000,00 (dois mil), a requerente ficou sem o usufruto desse bem por 08 (oito) meses, passando por diversas adversidades e sofrimento anteriormente narrados”. Nos presentes autos, a pretensão é de “condenar a ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais experimentados pelo requerente, pois fiquei sem o usufruto desse bem por 01 (um) ano, passando por diversas adversidades e sofrimentos”. Configurada a existência de justa causa.
7. Inviável discutir nos presentes autos a correção da sentença proferida nos autos do processo no 0706220-23.2022.8.07.0004 quando ao alcance da decadência nela declarada sobre as demais pretensões, em virtude do trânsito em julgado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.